Tribunal: TJSP
Processo: 1076312-93.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. IMPERIOSA COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE PELA OPERADORA.
Plano de saúde. Não há invalidade na majoração das mensalidades do contrato de plano de saúde pelo aumento da sinistralidade. Todavia, é imperiosa a comprovação, pela operadora, da necessidade do reajuste. Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. IMPERIOSA COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE PELA OPERADORA.
Plano de saúde. Não há invalidade na majoração das mensalidades do contrato de plano de saúde pelo aumento da sinistralidade. Todavia, é imperiosa a comprovação, pela operadora, da necessidade do reajuste. Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Direito de o usuário conhecer as informações inerentes ao seu contrato, mormente sobre a formação das mensalidades que paga. Dever de informar que decorre da boa-fé objetiva, que permeia a contratação. Majorantes aplicadas nos anos de 2012 e 2015, contudo, próximas aos percentuais autorizados pela ANS, considerando que se trata de contrato coletivo e no ano de 2011 abaixo do índice divulgado pela agência. Aumentos dos anos de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, no entanto, excessivos. Decote parcial. Pedido parcialmente procedente.
Recurso parcialmente provido.